Tribunal: STF
Processo: HC 207579
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida.



1. A prisão preventiva de paciente jovem, com 18 anos de idade, e primário, surpreendido com pequena quantidade de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



2. Ordem concedida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 685.367/SP). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Ressalta que o paciente é “absolutamente PRIMÁRIO, possui residência fixa, exercia trabalho lícito informal, é jovem”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja revogada a prisão preventiva do paciente e subsidiariamente sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)”. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus deve ser concedido.



    8. A prisão preventiva de paciente jovem, com 18 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de droga (27,81g de maconha, 43,79g de crack e 7,19g de cocaína) é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas.



    9. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator